Tribunal: CARF
Processo: 23034.022653/2002-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.022653/2002-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.972 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/05/2000
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIRO. ERRO NA INDICAÇÃO DO
CÓDIGO.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DO
VALOR
EFETIVAMENTE
RECOLHIDO.
O enquadramento equivocado no código de Outras Entidades/Terceiros em
GFIP autoriza o lançamento fiscal quando não comprovado o efetivo
recolhimento e a retificação do código.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Trata-se de crédito lançado contra a contribuinte acima identificada em inspeção
do Programa Integrado de Inspeção em Empresas e Escolas - PROINSPE, para verificação da
regularidade da situação dos recolhimentos da contribuição social do Salário-Educação quanto
ao período de 01/95 a 03/02. Os técnicos constataram que a contribuinte encontrava-se em débito
referente a dedução indevida no 2o sem/97 e com os recolhimentos referentes às competências
12/99 e 01 a 05/00, conforme documentos, à e-fls. 27 e Informação/DIINS/SUARC n.°
906/2002, às e-fls. 32/33.
Para cobrança do débito foi emitida pela Coordenação-Geral de Arrecadação, de
Cobrança e do SME(GEARC) a Notificação para Recolhimento de Débito - NRD n.° 827/2002,
e-fls. 34/36, no valor de R$ 16.338,30 ( dezesseis mil, trezentos e trinta e oito reais e trinta
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.022653/2002-28
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.972 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.022653/2002-28

centavos), conforme Quadro de Atualização de Débito, e-fls. 36. A cobrança foi devidamente
recepcionada pela empresa, conforme Aviso de Recebimento - AR, e-fls. 38.
A contribuinte apresentou defesa tempestiva, às e-fls. 39/44, alegando que por um
erro material, pretende esta Autarquia que a defendente recolha a quantia de uma determinada
contribuição em duplicidade e que foi providenciada a retificação dos códigos das GFIP's por
meio das RDEs-Retificação de Dados do Empregador-FGTS/INSS, cópias anexas..
Foi proferida decisão, informação no 1618/2004-CGEARC, às e-fls. 103/104 em
que a defesa foi parcialmente deferida.
Na decisão consta (e-fls. 103):
Após análise dos autos, verificamos que de fato a empresa providenciou a retificação das
RDEs, fls. 57 à 61, as quais foram requeridas as alterações do Código de Terceiros de 114
para o Código 115, referente às competências 12/99 e 01 a 05/2000, porém esta
Coordenação Geral consultou o INSS, por intermédio do Ofício n.
628/2003/GEARC/DIROF/FNDE, fls. 88, indagando se havia erro no preenchimento das
citadas RDEs do CNPJ da matriz. Em resposta, o INSS informa mediante o OFÍCIO
INSS/DIRAR/CGARREC N°. 09/2003, fl . 89, que as guias retificadoras apresentadas
pela empresa não foram processadas pela Caixa Econômica Federal, em razão de
preenchimento incorreto, além dos formulários utilizados estarem em desuso. Por
analogia, sugerimos que esta Coordenação adote o mesmo procedimento p/ a filial em
questão, já que as RDEs foram preenchidas da mesma forma da matriz.
Em consulta ao Sistema AGUIA/INSS, às fls. 90 à 95, constatamos que houve retificação
do Código de Terceiros de 0114 para 0115, apenas nas competências 04 e 05/00. Dessa
forma, permanecem os débitos constantes às competências 07/97, 12/99 e 01 a 03/00,
apurado pelo PROINSPE.
A empresa foi cientificada do resultado através do Oficio n.°
1631/2004/CGEARC/DIROF/FNDE/MEC (e-fls. 105/106) com data de 05/07/2014, e apresenta
Recurso (e-fls. 110/115), com data de 04/08/2004, sem data de protocolo, que contém as
seguintes alegações, em síntese:
Os valores supostamente exigidos foram efetivamente recolhidos pela recorrente.
Os ilustres fiscais do FNDE, quando analisaram a documentação da Recorrente
(Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP's) constataram a
existência de equívoco quando da aposição do Código dos valores pertencentes a terceiros que
eram recolhidos através da Guia da Previdência Social - GPS.
Isto porque, ao invés de preencher a mencionada Guia com o Código 115 - o qual
informaria ao INSS a existência de valores a repassar para o FNDE, a Recorrente apôs Código
diverso, qual fosse o 114.
No entanto, ainda antes de ser notificada pelo FNDE a Recorrente cuidou em
apresentar as competentes retificações, após constatar o equívoco incorrido nos documentos
citados.
As razoes da Recorrente não foram devidamente apreciadas, resultando na
manutenção do débito impugnado. A Coordenação de Arrecadação entendeu, com apoio em
informações do INSS, em suma, que as retificações não surtiram seus efeitos porque:
- as guias correspondentes não fora m processada s pela CEF por causa do
preenchimento incorreto e uso de formulários obsoletos;
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.972 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.022653/2002-28

- o sistema AGUIA/INSS acusou a falta de retificação e, por conseguinte, que
débito ainda estava em aberto ;
As retificações foram empreendidas ainda no ano 2000, e desde então a
Recorrente nunca foi comunicada a respeito de falha no seu processamento ; em segundo lugar,
mais importante, porque tanto a CEF quanto o INSS prestaram informações absolutamente
diferente s à Recorrente.
Explica-se: a Recorrente provocou a CEF a respeito do processamento de suas
retificações e esta, em resposta, não apontou qualquer falha de preenchimento nem muito menos
utilização de "formulários em desuso". Ao contrário, em resposta a CEF relata, no Ofício n ° 30-
00483/2004/GIFUG/FO , de 29 de janeiro de 2004.
-que as retificações da Recorrente foram providenciadas no mês de junho de 2003
(prova do quê a CEF fez com impressões de telas de seu sistema e explanação do códigos
próprios do seu sistema de informações, explanando os procedimentos por amostragem, isto é,
exemplificando por meio de u m caso o que ocorreu em relação a todas as retificações das filiais
da Recorrente);
- que, uma vez processados, esses dados eram enviados à Previdência Social para
inclusão no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS;
Acatando a orientação da CEF, a Recorrente pediu esclarecimentos à Previdência
Social sobre por que seus dados não foram integrados ao CNIS. Assim, em 02 de fevereiro de
2004 , a Recorrente protocolou a comunicação de n ° 35043.000266/2004-7 2 junto ao Posto do
INSS em Fortaleza, Ceará.
Em resposta, o Chefe do Serviço de Fiscalização do INSS em Fortaleza, no Ofício
n ° 28/05.401.2/INSS , de 5 de fevereiro de 2004, fez as seguintes declarações:
- que a Recorrente efetivamente retificou suas informações junto à Previdência
Social fazendo constar o código correto (0115);
- que tal significou o pagamento, pela Recorrente, no período mencionado
(dezembro/99 a maio/2000), do Salário-Educação através de Guia da Previdência Social - GPS ;
As informações prestadas à CGEARC pelo INSS são, portanto, conflitantes com
aquelas obtidas pela Recorrente perante a CEF e ao próprio INSS. Tudo leva à conclusão de que
o caso presente diz respeito a um erro fundamental no gerenciamento das informações pelos
órgãos públicos encarregados.
Do Pedido
Diante dos fatos e fundamentos jurídicos expostos acima, pede a Recorrente se
digne este Conselho em receber o presente recurso, constatado o depósito dos 30% para garantia
recursal, e lhe dar provimento para reformar a decisão recorrida e assim declarar a total
improcedência d a NR D n ° 827/2002 . isentando a Recorrente de qualquer sanção ou
cominação legal.
Por ordem do Sr. Conselheiro Francisco das Chagas Fernandes foi dado o
despacho às e-fls. 135 determinando o encaminhamento deste processo à procuradoria jurídica
para pronunciamento com o fim de subsidiar o posicionamento a ser adotado no presente
recurso.
Às e-fls. 137/146 consta o parecer no 545/2005 da Advocacia Geral da União
Procuradoria-Geral Federal Procuradoria Federal-FNDE onde consta:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.972 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.022653/2002-28

II-DO PARECER
(...)
Nessas condições, por cautela, e considerando que a falta de efetividade no processo
administrativo fiscal contribui, no mais das vezes, para a frustração dos resultados da ação
de execução fiscal, a conveniência impõe que antes de qualquer deliberação pelo
Conselho Deliberativo - CD/FNDE, além do exame técnico da nova documentação
juntada pela empresa, seja também verificado pelo órgão arrecadatório junto aos
Sistemas do INSS, se efetivamente houve ou não, a concretização da retificação ora
insistida pela interessada, para o CNPJ n° 06.980.064/0095-62 relativo a este
processo.
(...)
III-DA CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, considerando os argumentos expendidos , e depois de adotada
as providências acima sugeridas , opinamos da seguinte forma:
1. Se for comprovada a efetiva correção do código de Terceiros e conseqüentemente
caracterizado que houve o recolhimento da contribuição social do Salário-Educação nas
respectivas competências lançadas, cabe sugerir que seja conhecido e provido o recurso
apresentado pelo contribuinte, tendo em vista a perda de objeto diante do efetivo
cumprimento da obrigação tributária. Quanto à questão pendente do repasse desses
valores ao FNDE, ressalte-se, que por força legal, constitui obrigação do INSS e não do
contribuinte.
2. Em não sendo comprovada a correção do código de Terceiros e conseqüentemente não
estiver comprovado o recolhimento da contribuição social do Salário-Educação nas
respectivas competências lançadas, sugerimos que seja o recurso conhecido para negar-
lhe provimento, com o prosseguimento do feito.
Às e-fls. 151 consta Despacho encaminhando-se à CGACI para análise dos
documentos apresentados pela empresa no Recurso, considerando o contido no parecer no
545/2005, e se verificar se houve a retificação.
O processo foi transferido para RFB, em virtude da Lei no 11.457/2007, conforme
documento (e-fls. 147) e como havia recurso foi encaminhado ao CARF.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Do Mérito.
A recorrente alega que os valores supostamente exigidos foram efetivamente
recolhidos, pois os ilustres fiscais do FNDE, quando analisaram a documentação da Recorrente
(Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP's) constataram a
existência de equívoco quando da aposição do Código dos valores pertencentes a terceiros que
eram recolhidos através da Guia da Previdência Social - GPS. Isto porque, ao invés de preencher
a mencionada Guia com o Código 115 - o qual informaria ao INSS a existência de valores a
repassar para o FNDE, a Recorrente apôs Código diverso, qual fosse o 114. No entanto, ainda
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.972 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.022653/2002-28

antes de ser notificada pelo FNDE a Recorrente cuidou em apresentar as competentes
retificações, após constatar o equívoco incorrido nos documentos citados.
Verifica-se que o levantamento do débito decorreu de inspeção realizada na
empresa, onde se verificou que os recolhimentos da contribuição social do Salário-Educação
vinham sendo realizados por meio de depósitos judiciais vinculados ao processo n° 97.0018382-
3, sendo que a partir da competência dezembro de 1999, os depósitos judiciais cessaram.
A empresa foi notificada e em sua defesa alegou que os valores supostamente
exigíveis foram efetivamente recolhidos, a contrário do constante na Notificação, que a Guia
informadora constava o Código 114-0 qual não informava ao Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS a existência de valores a repassar para o FNDE, mas, sim, Código Diverso, qual fosse o
115, e que já havia desde o ano de 2000, providenciado a elaboração das competentes
retificações aos documentos citados.
O INSS foi preliminarmente consultado sobre a retificação alegada pela empresa e
informou que as guias retificadoras apresentadas pela empresa não haviam sido processadas pela
CEF, em razão de preenchimento incorreto e utilização de formulários em desuso , de modo que
não tendo sido comprovada a retificação intentada, as alegações da defesa foram rejeitadas. A
empresa apresentou recurso onde trouxe novos documentos.
Às e-fls. 107 consta a Relação de débitos-Lançamentos analíticos (Salário
Educação), que permaneceram em litígio, trecho pertinente abaixo colacionado:

Observa-se que houve a alteração do código 114 para 115 nas competências 04 e
05/00 com a comprovação do pagamento do salário educação. Permanecendo em litígio as
competência 07/1997, 12/99 e 01 a 03 de 2000.
Ao verificar os documentos de retificação de RDE(e-fls. 59/63), do Sistema
AGUIA/INSS (e-fls. 93/99), bem como os demais documentos constantes dos autos do processo
não ficou comprovada a retificação para o código 115 nos meses que permaneceram em litígio,
logo ainda que a empresa tenha solicitado a alteração do código, esta não foi concretizada não se
comprovando o efetivo recolhimento da contribuição do salário educação.
Os documentos trazidos no recurso também não são suficientes para comprovar a
retificação e o efetivo recolhimento do salário educação para este CNPJ. Em virtude disso
entendo que seja desnecessária a realização de diligência (art. 29 do Decreto n.o 70.235/1972-
PAF).
Não foi possível verificar a ocorrência de recolhimento de salário educação nos
valores lançados nas competências 07/1997, 12/99 e 01 a 03/2000.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. No presente
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.972 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.022653/2002-28

caso não ficou devidamente comprovado que ocorreram os recolhimentos do salário educação e
nem ficou comprovada a retificação do código.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do
CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013).

Dessa forma entendo que o pedido do contribuinte não pode prosperar.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 170
DF CARF MF
Original